Tribunal: TJMT
Processo: 1003709-71.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003709-71.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MUNICIPIO DE SINOP. EXTINÇÕES PARCIAIS DOS DÉBITOS EM RAZÃO DA: a) DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N° 13/2003 (AÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 780/2017) – b) TRANSFERENCIA E REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS – c) QUITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS NA ÚLTIMA SENTENÇA SOBRE O PROVEITO ECONOMICO - IMPUTADO A PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL QUANTO A AUSENCIA DE FIXAÇÃO NAS DECISÕES ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no 1.111.002/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, extinta a execução em virtude de cancelamento do débito pelo exequente, o ônus do pagamento dos honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Considerando que na data da propositura da execução fiscal todas as
Certidões da Dívida Ativa
estavam regularmente constituídas, que somente após o transito em julgado da ação “
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 780/2017”
oito das dezoito CDAs perderam a força executiva (extinção parcial por perda do interesse processual do exequente), mas que a execução prosseguiu quanto as demais CDAs,
conclui-se que não foi o ente público que deu causa ao ajuizamento da presente execução fiscal, razão pela qual não cabe a sucumbência reciproca prevista no artigo 86, parágrafo único do CPC, e sim a fixação em conformidade com o artigo 85, parágrafo 3°, inciso II do CPC.

Oportuno ressaltar que a parte executada/apelante não interpôs recurso em face das sentenças de extinção parcial dos débitos (embargos de declaração – agravo de instrumento), e ainda que se reconhecesse devido o pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública sobre o valor parcial da causa, a matéria encontra-se preclusa, pois não suscitada em momento processual apropriado (artigo 507 do CPC).

Apelo desprovido. Sentença mantida.

Honorários advocatícios majorados a teor da fase recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COLONIZADORA SINOP S A (ID 106402971)
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, nos autos da
Ação de Execução Fiscal no 1003709-71.2018.8.11.0015
, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
em desfavor da parte apelante, que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/2015. Diante do princípio da causalidade o juízo condenou a parte apelante/executada no pagamento dos honorários advocatícios da parte ex adversa, arbitrando em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, com fundamento no artigo 85, §1o do CPC. (ID
106402964)

Posteriormente, na sentença dos Embargos de Declaração, o juízo
esclareceu que a condenação no pagamento dos honorários advocatícios, deverão incidir somente sobre valor da execução das CDAs n° 1586/2018, 1549/2018, 1548/2018, 1585/2018 e 1578/2018, dado as abstrações realizadas nas sentenças anteriores (IDS. 106402969 – 106401995 e 106401999)

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que a execução fiscal foi embasada na cobrança de 18 (dezoito) Certidões da Dívida Ativa, que somadas correspondiam ao valor de R$13.508.179,28 (treze milhões, quinhentos e oito mil, cento e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), mas que o proveito econômico da demanda foi de R$ 217.038,16 (duzentos e dezessete mil trinta e oito reais e dezesseis centavos), fator que configura o decaimento da parte mínima do pedido da exordial, nos termos do artigo 86 § único do CPC.

Por isso, requer a reforma da sentença no tocante a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, argumentando ter sucumbido em parte mínima do pedido.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando o desprovimento. (ID 106402974)

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o MUNICIPIO DE SINOP ajuizou
Ação de Execução Fiscal
em desfavor de
COLONIZADORA SINOP S A
, objetivando a cobrança da dívida representada pelas Certidões de Dívida Ativa n° 1562/2018, n° 1574/2018, n° 1564/2018, n° 1583/2018, n° 1557/2018, n° 1576/2018, n° 1560/2018, n° 1572/2018, n° 1586/2018, n° 1549/2018, n° 1548/2018, n° 1585/2018, n° 1578/2018, n° 1580/2018, n° 1584/2018, n° 1589/2018, n° 1577/2018 e n° 1581/2018, que somadas atingiram o valor de R$13.508.179,28 (treze milhões, quinhentos e oito mil, cento e setenta e nove reais e vinte e oito centavos).

No decorrer processual foram prolatadas 04 (quatro) sentenças, sendo elas:

1a –– Declarou a extinção parcial da execução devido a perda do interesse processual do Exequente com relação as Certidões da Dívida Ativa no 1557/2018, no 1560/2018, no 1562/2018, no 1564/2018, no 1572/2018, no 1574/2018, no 1576/2018 e no 1583/2018, com base no
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 780/2017
(Numeração Única 0000780-64.2017.8.11.0000), que declarou a inconstitucionalidade material e formal da Lei Complementar no 13/2003 (trânsito em julgado – 30/07/2019). Por conta do prosseguimento da execução, não houve arbitramento de custas processuais e honorários advocatícios. (ID
106401999
)

A parte executada não interpôs recurso contra a decisão.

As Certidões da Dívida Ativa retro mencionadas somam a quantia de R$ 13.508.176,33 (treze milhões quinhentos e oito mil, cento e setenta e seis reais e trinta e três centavos).

2a –– Em razão da transferência e regularização dos imóveis vinculados às Certidões de Dívida Ativa no 1577/2018, no 1580/2018, no 1581/2018, no 1584/2018 e no 1589/2018 foi proferida a segunda sentença de extinção parcial da dívida, e devido ao prosseguimento da execução, não foram arbitrados custas processuais e honorários advocatícios. (ID
106402954
)

A parte executada não interpôs recurso contra a decisão.

3a – Houve quitação das Certidões da Dívida Ativa remanescentes: no 1586/2018, no 1549/2018, no 1548/2018, no 1585/2018 e no 1578/2018 foi declarada extinta a execução fiscal, sendo condenada a parte executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. (ID

106402964)

4a – Oposto Embargos de Declaração, foi rejeitado pelo juízo singular, que consignou que
a condenação no pagamento dos honorários advocatícios deverá incidir somente sobre valor da execução das
Certidões de Dívida Ativa
n° 1586/2018, n° 1549/2018, n° 1548/2018, n° 1585/2018 e n° 1578/2018, dado as abstrações realizadas nas sentenças anteriores. As referidas certidões somam a quantia de R$ 217.041,11 (duzentos e dezessete mil e quarenta e um reais e onze centavos).

No apelo a parte executada pretende a reforma da sentença quanto a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, argumentando ter sucumbido em parte mínima do pedido, já que o valor dado a causa inicialmente supera 13 milhões de reais, e devido as abstrações, o proveito econômico da Fazenda Pública foi de R$ 217.038,16 (duzentos e dezessete mil trinta e oito reais e dezesseis centavos), fator que configura o decaimento da parte mínima do pedido da exordial, nos termos do artigo 86 § único do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no 1.111.002/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, extinta a execução em virtude de cancelamento do débito pelo exequente, o ônus do pagamento dos honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Tal entendimento deriva do princípio da causalidade, que preconiza que aquele que acionou a máquina judiciária ou deu causa ao ajuizamento inapropriado da demanda deve suportar o ônus decorrente desse fato.

No caso em questão, houve extinção parcial da execução decorrente da declaração de inconstitucionalidade
da Lei Complementar no 13/2003, por intermédio do
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 780/2017
(Numeração Única 0000780-64.2017.8.11.0000), que transitou em julgado em 2019, ou seja, após a propositura da presente Ação de Execução (09/04/2018).

Considerando que na data da propositura da execução fiscal as
Certidões da Dívida Ativa no 1557/2018, no 1560/2018, no 1562/2018, no 1564/2018, no 1572/2018, no 1574/2018, no 1576/2018 e no 1583/2018
estavam regularmente constituídas, sendo que somente APÓS ao transito em julgado da ação supradita perdeu a força executiva, conclui-se que não foi o ente público que deu causa ao ajuizamento da presente execução fiscal, razão pela qual não cabe a sucumbência reciproca prevista no artigo 86, parágrafo único do CPC.

Oportuno ressaltar que a parte executada/apelante não interpôs recurso em face das sentenças de extinção parcial dos débitos (embargos de declaração – agravo de instrumento), e ainda que se reconhecesse devido o pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública sobre o valor parcial da causa, a matéria encontra-se preclusa, pois não suscitada em momento processual apropriado (artigo 507 do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. OMISSÃO NA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBAGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO
. 1 – (...) 4 - No presente caso, os embargos de declaração que questionavam a omissão na condenação da exequente em honorários advocatícios por ocasião da decisão proferida na exceção de pré- executividade, não foram conhecidos por intempestividade. 5 -
Quando a parte deixa de exercitar o seu direito de recorrer, perde o poder de fazê-lo posteriormente, conforme disposto no artigo 507 do CPC/2015
. 6 - Não há que se falar que se trata de matéria de ordem pública apta a afastar os efeitos da coisa julgada, esta sim matéria de ordem pública. 7 - Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TRF-2 - AG: 00095222920184020000 RJ 0009522-29.2018.4.02.0000, Relator: LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 31/07/2019, 4a TURMA ESPECIALIZADA) Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL PELA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL
. Consoante estabelece o art. 183 do CPC, decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, porquanto configurada está a preclusão temporal.
Hipótese em que ciente da decisão que indeferiu parcialmente, de ofício, a petição inicial da execução fiscal, o executado não requereu oportunamente a fixação de honorários advocatícios, restando a matéria atingida pela preclusão
. Jurisprudência do TJRS. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. (TJ-RS - AI: 70067539866 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 30/11/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/12/2015) Destaquei

No caso dos autos o valor do proveito econômico encontra-se entre 200 (duzentos) a 2.000 (dois mil) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais foram corretamente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico
, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença.
H
onorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o
valor das
Certidões de Dívida Ativa
n° 1586/2018, n° 1549/2018, n° 1548/2018, n° 1585/2018 e n° 1578/2018
, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022